Tribunal: TJSP
Processo: 1016507-42.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sustenta a inexigibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sustenta a inexigibilidade das cobranças referentes a seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão, requerendo restituição em dobro e reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em verificar a validade da contratação do seguro prestamista impugnado, a legitimidade da cobrança da tarifa de emissão do cartão consignado e a ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A autora não nega a contratação do cartão de crédito consignado e o saque realizado e quitado em 2019, mas sim a cobrança de seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão – Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação do seguro - Cobrança indevida por três anos consecutivos caracteriza violação à boa-fé objetiva, impondo restituição em dobro - Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa – Previsão contratual e autorização normativa para a cobrança da tarifa de emissão do cartão – Multa por litigância de má-fé afastada, por não se ter evidenciado conduta dolosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade das cobranças de seguro prestamista, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, afastando a multa por litigância de má-fé e mantida a cobrança da tarifa de emissão do cartão.
Teses de julgamento: 1. A cobrança de seguro prestamista não contratado é indevida e impõe restituição em dobro. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. 3. É legítima a cobrança de tarifa de emissão de cartão consignado quando prevista contratualmente e autorizada por norma regulamentar. 4. A multa por litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa apta a alterar a verdade dos fatos ou tumultuar o processo.
Legislação citada: CDC, Artigos 6o, VIII, e 42; CPC, art. 85, § 2o; IN INSS/PRES no 28/2008, art. 15, II.
Jurisprudência citada: STJ, Tema 929; (TJSP; Apelação Cível 1023017-66.2023.8.26.0576; Rel.: Valeria Longobardi; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I; J.: 12/11/2025)